Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010311-21.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL DE OLIVEIRA COSTA em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1003965-76.2020.8.11.0004, movida em face de DIANE SCIASCIA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Alega que a probabilidade do direito postulado pela Agravante consiste no fato de que há excesso de execução aos autos executivos originários. Afirma que “o contrato de confissão de dívidas se não é nulo de pleno direito, contém nulidades flagrantes conforme amplamente demonstrado; já o periculum in mora salta aos olhos, já que há fortes indícios da cobrança de juros onzenários, havendo a necessidade de se apurar o valor efetivamente devido e, por fim, pela perspectiva de o resultado do processo dos embargos ser inútil em razão da não paralisação dos atos expropriatórios no feito executivo.”
Assevera que “o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é demonstrado pelo fato de que o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá causar prejuízos irreversíveis aos executados, na medida em que, todo o patrimônio deles será alcançado para pagamento de uma dívida que poderá ser reduzida a menos da metade com o julgamento de procedência dos embargos, todavia, quando isso acontecer, poderá não ser de nenhuma utilidade para os executados, pois os seus bens já terão sido consumidos.”
Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto à inversão do ônus da prova. Ressalta que, havendo “indícios da ‘prática de agiotagem’, é de rigor a decretação da inversão do ônus da prova, devendo ser deferida a produção de prova testemunhal em favor do Embargante/Executado, cujo rol será depositado em juízo no prazo legal.”
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente ao preconiza o artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 487.127,76 (quatrocentos e oitenta e sete mil, sento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).
O Recorrente opôs Embargos à Execução alegando a nulidade e excesso da execução decorrente da prática de agiotagem.
Ao receber os Embargos à Execução, o Juiz singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, §1.o do Código de Processo Civil.
A decisão deu azo à propositura deste Agravo de Instrumento, no qual o Recorrente requer que a ele seja agregado efeito suspensivo para sobrestar a Ação de Execução.
Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
A regra objetiva oferece maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que já suporta os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Na hipótese, nesta fase de cognição preambular, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência dos requisitos autorizadores para a concessão da suspensividade.
Do compulsar os autos, observo que o Recorrente limitou-se em juntar Contrato Particular de Confissão de Dívida, com vencimentos a cada 10 (dez) dias, no período de 02 (dois) anos. Todavia, tal documento não se mostra suficiente para demonstrar efetivamente o excesso de execução arguido.
Com efeito, consta no instrumento tão somente o valor confessado da dívida e as respectivas parcelas; porém, não há menção ao “empréstimo” alegado, tampouco os juros aplicados para chegar ao total do débito confessado.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelo Recorrente no Instrumental, especificamente no que pertine à probabilidade do direito e ao periculum in mora, eis que não há menção do quantum originário do empréstimo e dos juros cobrados pela Recorrida. Logo, à míngua de informações sobre as condições contratuais que justificariam a suspensividade, não há como identificar indícios do alegado excesso à execução.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos do caderno processual não se mostram suficientes a autorizar a concessão da medida in limine pleiteada pelo Recorrente, mormente, porque não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado, e tampouco o perigo de dano.
Quanto à inversão do ônus prova suscitado pelo Agravante, tenho que não prosperam os argumentos lançados. Sendo o título executivo uma confissão de dívida livremente pactuada entre as partes e, não havendo demonstração de hipossuficiência de qualquer dos litigantes, em tese, cabe ao Agravante provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC).
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, e não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine, indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora